Tribunal: TJDFT
Processo: 0753147-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753147-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA INES SOARES BARBOSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravos de instrumento interpostos por Maria Inês Soares Barbosa (exequente), e pelo Distrito Federal (executado), que merecem decisão conjunta, visto que ambos são desta Relatoria e possuem relação de prejudicialidade entre si. Primeiramente, relata-se o agravo de instrumento n. 0703357-38.2024.8.07.0000. Cuida-se do agravo de instrumento interposto por Maria Inês Soares Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 178896297 e 180521588 do processo n. 0711624-76.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o Distrito Federal, condicionou a expedição dos requisitórios de pagamento à preclusão do pronunciamento que julgou a impugnação do executado, consequentemente, do recurso interposto contra o decisum (agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000), bem como estabeleceu que o título exequendo abarca somente o período de janeiro de 1996 a abril de 1997. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID 180433028), o Juízo de origem os rejeitou (ID 180521588). Em suas razões recursais (ID 55397957), a agravante defende a necessidade do prosseguimento do cumprimento de sentença de forma definitiva, com “a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio”, pois a impugnação do Distrito Federal foi rejeitada e o agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000 por ele interposto não foi concedido efeito suspensivo. Em reforço à tese, cita que “o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, não havendo falar sequer na boa-fé no recebimento ou de geração de falsa expectativa pela administração”. Sustenta que “não se pode alegar que o trânsito em julgado da decisão seria uma prejudicial externa para os fins previstos no ofendido art. 313, V, “a”, do CPC. Isto porque, não há falar em sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. O recorrente argumenta que o próprio Distrito Federal confessa como devida a quantia de R$10.048,91 (dez mil quarenta e oito reais e noventa e um centavos), de modo que é “pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada”. Aduz ser constitucional a expedição do requisitório para pagamento de quantia incontroversa. Ademais, argumenta que não se pode limitar o pagamento do auxílio-alimentação ao período compreendido entre janeiro de 1996 e abril de 1997, pois a sentença proferida na ação n. 32159/97, confirmada nas outras instâncias do Poder Judiciário, “assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF, o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, o que somente ocorreu em maio/2002, por força da Lei Distrital no 2.944 de janeiro de 18 de abril de 2002”. Colaciona dispositivos legais e precedentes judiciais que entende amparar suas teses. Preparo recolhido (ID 55397958). Conforme decisão de ID 55401734, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteado. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 55758963), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Em razão da prevenção verificada (ID 55400905), os autos vieram a esta Relatoria. O outro recurso interposto é o agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000, manejado pelo Distrito Federal, que se passa a relatar. Trata-se de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 178896297 do processo n. 0711624-76.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o Distrito Federal julgou apenas parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 54419664 do processo n. 0753147-25.2023.8.07.0000), o Distrito Federal, dentre outras teses defensivas, sustenta a ilegitimidade ativa do exequente e a afronta do princípio da unidade sindical. Afirma que que o título executivo formado na ação coletiva n. 32159/97 proposta pelo Sindireta não abarca o exequente do cumprimento de sentença, pois se trata de um ocupante do ocupante do cargo de Técnico de ADM Pública AG I, vinculado ao Instituto de Saúde do Distrito Federal, de modo que esses servidores são representados pelo SindSaúde DF, e não pelo Sindireta. Isento de preparo. Por meio da decisão ao ID 56725302, determinou-se a suspensão do presente feito até julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Publicado o respectivo Acórdão (n. 1905562), conforme certificado ao ID 64876963, os autos retornaram à conclusão. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registra-se que, consoante art. 932, V, do CPC, incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; Portanto, julgado o IRDR 21/TJDFT, permite-se ao relator dar provimento ao recurso por meio de decisão unipessoal. Feito esse registro, nota-se que, muito embora a agravada suscite preliminar de não conhecimento do recurso, o pedido não está justificado, razão pela qual não deve ser conhecida. Sequer aponta qual seria o vício processual, sendo dado concluir, portanto, a ocorrência de erro material na mencionada peça processual. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Maria Inês Soares Barbosa contra o Distrito Federal, em que almeja o pagamento de verba referente a benefício-alimentação, dívida que calcula em R$71.565,20 (setenta e um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos). Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância (acórdão proferido em 22/2/2017), o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. Conforme relatado, no Juízo de origem, foi proferida decisão que acolheu parcialmente a impugnação do executado. Por relevante, veja-se trechos da decisão, in verbis: (...) O DF alega ilegitimidade ativa. Sem razão o ente público. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SINTRASEF-RJ. EXECUÇÃO. ART. 1.022, II, E PARÁGRAFO ÚNICO. C/C ART. 489, § 1°, IV, DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 21, C/C ART. 22, DA LEI N. 12.016/2009. ART. 475-G DO CPC/1973, ART. 509, § 4°, DO CPC/2015. ARTS. 467, 468 E 469 DO CPC/1973. ARTS. 502, 506, 508 E 1.008 DO CPC/2015. SÚMULA N. 629/STF. SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL ATUA NA ESFERA JUDICIAL NA DEFESA DOS INTERESSES COLETIVOS DE TODA A CATEGORIA. DISPENSÁVEL RELAÇÃO NOMINAL DOS FILIADOS E AUTORIZAÇÕES. A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA DEVE BENEFICIAR TODOS OS SERVIDORES DA CATEGORIA. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DE SERVIDOR QUE INICIA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEMANDA COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. (...) VI - Este Superior Tribunal consagrou orientação segundo a qual, consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. VII - Com efeito, "o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor" (Ag n. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/4/2010). VIII - O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. Confira-se: REsp n. 1.666.086/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp n. 1.625.650/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp n. 1.555.259/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 9/11/2016. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1481158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) Ademais, nas fichas financeiras juntadas aos autos (ID 173852725) consta rubrica de pagamento de filiação ao SINDIRETA e que a parte exequente ocupava o cargo de Técnico de Adm Pública na Secretaria de Estado de Saúde. Logo, não há que se alegar que o Sindicato não representava a categoria da exequente. Por tais razões, REJEITO a alegação de ilegitimidade ativa. Ainda, o DF pugna pela suspensão do processo em razão do Tema 1170 do STF, acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. Ademais, esse tem sido a compreensão do TJDFT: “No Tema de Repercussão Geral 1170, utilizando como caso paradigma o RE 1.317.982, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, porém não determinou a suspensão de processos pendentes” (Acórdão 1630290, 07295514620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022); “O tema no 1.170 de Repercussão Geral diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. A questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. Ademais, não houve decisão do Relator, naqueles autos, determinando a suspensão dos processos. Pedido de suspensão rejeitado” (Acórdão 1627630, 07172368320228070000, de minha relatoria, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). Por tal razão, REJEITO a preliminar de suspensão da execução. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. Como mencionado anteriormente, a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 assim dispôs: “O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” – g.n. A sentença foi reformada no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se o teor do acórdão no 730.893, in verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...)” – g.n. Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações dos exequentes, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Isso posto, merece acolhimento a alegação do DF, devendo ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 – grifei); “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021 – grifei). Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, para determinar que devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS. 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. (...) Observa-se, no aludido pronunciamento judicial, que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal foi apenas parcialmente acolhida. Inconformados, ambas as partes interpuseram agravo de instrumento. Em suas razões, o executado afirma que o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da pendência de julgamento do Recurso Extraordinário referente ao Tema de Repercussão Geral n. 1170; alega ilegitimidade da exequente/agravada; e sustenta que os critérios de correção monetária devem respeitar os termos fixados no título executivo judicial. Por sua vez, a exequente defende que não se pode limitar o pagamento do auxílio-alimentação ao período compreendido entre janeiro de 1996 e abril de 1997 e alega a constitucionalidade de expedição do requisitório referente à parcela incontroversa. O RE 1317982, afeto ao Tema n. 1.170, foi julgado em 12/12/2023, com respectivo acórdão publicado em 19/12/2023, razão pela qual inexiste motivo hábil para manter a suspensão do presente recurso, porque também jugado o IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), pela Câmara de Uniformização do TJDFT. Acerca da preliminar de ilegitimidade da parte autora/agravada, esta Relatoria possuía entendimento desfavorável ao Distrito Federal, ao considerar que a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiria servidores públicos que, em razão da extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal, passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados, à luz do Decreto n. 21.479, de 31 de agosto de 2000. Porém, cumpre esclarecer a mudança de compreensão ora realizada, em confronto aos votos proferidos anteriormente por esta Relatoria em casos semelhantes ao em exame, mas, diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem, é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e, com isso, a modificação de entendimentos jurisprudenciais, especialmente em decorrência do precedente qualificado formado no IRDR 21, de observância obrigatória, segundo o art. 927, III, do CPC. Conforme relatado, o Distrito Federal aponta a ilegitimidade da exequente/agravada para requerer o cumprimento da obrigação imposta no título executivo, pois, conforme fichas financeiras que instruem a inicial, a parte era servidora do Instituto de Saúde do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Nesse ponto, aduz que a ação coletiva n. 32.159/97 (apelação n. 0000491-52.2011.8.07.0001) foi ajuizada unicamente contra o Distrito Federal, motivo pelo qual servidores públicos vinculados a outras pessoas jurídicas não poderiam ser beneficiados pelo título executivo, nos termos do art. 506 do CPC. O auxílio-alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio da Lei Distrital n. 786/1994 e seu pagamento foi suspenso por meio do Decreto n. 16.990/1995, alcançando os servidores distritais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional: Art. 1°. O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. Parágrafo único - Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos servidores requisitados da União, Estados e Municípios. Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. Diante disso, o Sindireta/DF ajuizou a ação coletiva n. 32159/97, que foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso desde janeiro de 1996. Assim, o título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. Em análise das fichas financeiras juntadas ao cumprimento individual da sentença coletiva instaurado na origem (ID 173852725), observa-se que a agravada foi admitida em março de 1991 para ocupar o cargo “TECNICO DE ADM PUBLICA AG I” no Instituto de Saúde do Distrito Federal. De acordo com a Lei Distrital n. 2.294/99, o Governador foi autorizado a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal. É relevante destacar os artigos do referido diploma legal que estabelecem alguns dos efeitos da extinção das referidas Fundações: Art. 3° As competências e atribuições específicas das Fundações de que trata o art. 1° serão integradas às respectivas Secretarias a que estejam vinculadas. Parágrafo único. Para a efetivação do que trata este artigo fica o Governador autorizado a: I - estruturar e definir competências e atribuições das Secretarias a que as Fundações serão integradas; II - criar ou extinguir unidades administrativas e cargos de natureza especial e em comissão e alterar níveis, desde que não resulte em aumento de despesa; III - conferir relativa autonomia a órgãos integrantes da estrutura das Secretarias de que trata este artigo. Art. 4° Os bens e direitos que compõem o acervo patrimonial das entidades de que trata o art. 1° passarão a integrar o património do Distrito Federal na data de suas extinções. Art. 5° Os servidores ocupantes de cargos efetivos dos Quadros de Pessoal das Fundações de que trata o art. 1ointegrarão o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, permanecendo os respectivos cargos e carreiras. Art. 6° Quando da extinção das Fundações de que trata esta Lei, o Distrito Federal assumirá todos os direitos, deveres e obrigações que lhes são inerentes. Art. 7° Quando do exercício de autorizações de que trata esta Lei, o Governador do Distrito Federal fará a competente comunicação à Câmara Legislativa. Art. 8° As dotações orçamentarias das Fundações de que trata esta Lei serão integradas ao orçamento do Distrito Federal, quando da efetivação de suas extinções. Art. 9° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentarias próprias do Distrito Federal. Art. 10. O Governador do Distrito Federal baixará os atos necessários à regulamentação desta Lei. O Decreto n. n.o 21.479, de 31 de agosto de 2000 dispôs especificamente sobre a extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal. Os arts. 2o, 3o e 4o do referido ato normativo estabelecem que os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do ente distrital, sem prejuízo de direitos e vantagens; já os servidores aposentados e pensionistas passaram a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Veja-se: Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente do Instituto de Saúde do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação provisória na Secretaria de Estado de Saúde. Parágrafo único. Os cargos do Instituto de Saúde do Distrito Federal, que não puderem eventualmente ser redistribuídos, por incompatibilidade, para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal passarão a compor quadro em extinção. Art. 3°. Os servidores aposentados e pensionistas do Instituto de Saúde do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Art. 4°. Os saldos orçamentários correspondentes ao exercício financeiro de 2000 alocados ao Instituto de Saúde do Distrito Federal, ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Saúde. Parágrafo único. Os saldos orçamentários previstos para pagamento dos inativos e pensionistas do Instituto de Saúde do Distrito Federal serão transferidos para o orçamento da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Feita essa digressão, verifica-se que a situação retratada se amolda à tese jurídica fixada no IRDR 21, in verbis: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Na hipótese, a agravada era servidora do Instituto de Saúde do Distrito Federal, admitida em março de 1991 para ocupar o cargo “TECNICO DE ADM PUBLICA AG I”. Somente a partir de agosto de 2000, data da publicação do Decreto n. 21.396, de 31 de julho de 2000, passou a integrar o quadro de servidores efetivos do Distrito Federal. Logo, diante da tese acima, no sentido de que o(a) servidor(a) deveria pertencer ao quadro da Administração Direta do DF na data do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, ou seja, até 30/9/1997, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade da agravada para o ajuizamento de cumprimento individual da sentença coletiva em epígrafe. A propósito, transcreve-se a ementa do IRDR 21, a qual possui os esclarecimentos necessários para a devida compreensão da situação em julgamento, ad litteris: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, "d", e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação "inerente" às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, "a", e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1905562, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 19/8/2024, publicado no DJE: 3/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anunciada a ilegitimidade ativa ad causam da exequente, despicienda a análise das demais questões, assim como do recurso da parte autora, que se torna prejudicado. Em síntese, a exequente não é beneficiária do título executivo judicial discutido. 3. Ante o exposto, a questão sub judice é a mesma do IRDR 21/TJDFT, razão pela qual, aplicando a tese jurídica fixada (art. 927, III, do CPC), dou provimento ao recurso do Distrito Federal para, acolhendo a impugnação, reconhecer a ilegitimidade ativa da autora para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença afeto à ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0711624-76.2023.8.07.0018), extinguindo-o sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Agravo de instrumento interposto pela autora prejudicado. Em razão do princípio da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (inicialmente arbitrado em R$71.565,20 – setenta e um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), conforme art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora